Tribunal: TJPA
Processo: 0804379-23.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804379-23.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM EM FACE DO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM.

1 – Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências comuns para as causas nas quais os assuntos não se encontram especificados no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 14/2017.

2 – Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.

3 - Declaro competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito Negativo de Competência da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL,
nos autos da
Ação de Anulatória de Ato Administrativo
(proc. n° 0018949-27.2013.8.14.0301), proposta por
MADECAP – MADEREIRA E AGROPECUÁRIA CAPACIO LTDA.
contra
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE.

A demanda fora inicialmente distribuída à 1ª Vara de Fazenda da Capital, a qual, todavia, disse não possuir competência para processar e julgar o pedido, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizariam a intervenção legítima do referido Juízo. Por isso, determinou a redistribuição do feito à 3ª Vara de Fazenda, conforme
documento nº
1796149 - Pág. 1
.

O processo foi redistribuído à 3ª Vara de Fazenda da Capital que aduziu sua incompetência absoluta para o julgamento do feito, suscitando o conflito negativo de competência, argumentando que o artigo 5º Resolução nº 14/2017 dispõe que a matéria não especificada nos demais artigos será concorrente entre as Varas da Fazenda Pública, razão pela qual suscitou o conflito negativo de competência, objetivando a declaração da competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital para o processamento e julgamento da ação (Num. 1796146 - Pág. 1 a 6).

Em cognição sumária, proferi
decisão
,
designando o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
como competente para processar e julgar as medidas urgentes até o julgamento definitivo do presente conflito de competência (Num. 2249764 - Pág. 1).

O Juízo Suscitado não prestou informações, conforme certidão (Num. 2344793 - Pág. 1).

A
Procuradoria de Justiça Cível
apresentou parecer, manifestando-se pela
declaração de competência do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém
para o julgamento do feito (Num. 2358383 - Pág. 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública ambos da Comarca de Belém, apresentado nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
, proposta por
MADECAP – Madeireira e Agropecuária Capacio Ltda,
contra a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA.

Pela análise da petição inicial, verifica-se que a referida demanda versa sobre o pleito do autor de anulação de ato administrativo, devido a pretensa ilegalidade do Ato Administrativo pratica no Autorização para Exploração Florestal–AUTEF que liberou área de efetivo manejo no quantitativo de 562,1499 hectares, uma vez que a requerente alega que deveria ser 714,9004 hectares, conforme Laudo de Nº 5771 de 12/09/2011.

Constam dos autos, que a ação principal foi, primeiramente, distribuída à
1ª Vara de Fazenda Pública de Belém
, ocasião que proferiu decisão declinando da sua competência para processar e julgar a demanda, alegando que a matéria da ação não seria privativa daquele Juízo, determinando a redistribuição do feito à 3ª ou 4ª Vara de Fazenda, com fundamento na Resolução n° 14/2017.

Vejamos o que dispõe a Resolução 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras providências:

“Resolução 14/2017

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa
e as não incluídas na competência privativa das demais Varas
e do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Deste modo, entendo que a matéria tratada nos autos não se encontra especificada no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 14/2017 deste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito o precedente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I – Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências comuns para as causas nas quais os assuntos não se encontram especificados no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº14/2017.

II – Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.

III -
Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito
.

(2255081, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-09-24, Publicado em 2019-09-25
)

(grifei)

Portanto, considerando tratar-se de questão de competência comum, resta claro que a ação pode ser processada e julgada por ambas os juízos, ou seja, tanto pela 1ª Vara quanto pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

declaro a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém

para processar e julgar o feito
, nos termos da fundamentação lançada.

É como VOTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2020